Tribunal: TJDFT
Processo: 0765171-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0765171-08.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SAMUEL ZARDO FARIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O advogado do apelante pede para fazer sustentação oral por videoconferência (ID 4542758). Informou que o domicílio profissional é SHS, quadra 6, bloco E, sala 1206, Edifício Brasil 21 Business Park, Brasília - DF. O domicílio profissional do advogado é em Brasília e em endereço próximo ao TJDFT, distante 1,6 Km. Indefiro o pedido para que o julgamento seja por videoconferência (§ 4o, art. 937, do CPC). Caso queira, é possível a sustentação oral presencial. Intime-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2023. Desembargador JAIR SOARES